Tribunal: STF
Processo: ARE 831208
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL: DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA. QUORUM. ART. 102, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ART. 324, § 2º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.